Tribunal: STF
Processo: RE 85516
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE  INDENIZAÇÃO.  REPUBLICAÇÃO  INDEVIDA
DA SENTENÇA.   INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO  RECONHECIDA  PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
          - AINDA QUANDO O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU RECEBE O RECURSO,
E, CONSEQUENTEMENTE, O DA COMO ADMISSIVEL, ESSE RECEBIMENTO NÃO
VINCULA O TRIBUNAL A QUEM, QUE PODE DELE NÃO CONHECER POR ENTENDER
INDEVIDA  A REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E INTEMPESTIVO O APELO.
          - O PLENÁRIO DO STF,  RECENTEMENTE,  AO  JULGAR,  EM
SESSAO PLENARIA, O RE 84.732-RJ, SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE,   EM
CASOS COMO O DA ESPÉCIE, NÃO SE APLICA O PAR. 4. DO ART. 97 DA LEI
4.215, EM FACE  DOS  PRINCÍPIOS  DA  SUCUMBENCIA  CONTIDOS  NO  ATUAL
CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL. APLICA-SE, POIS, A SÚMULA 286.
          O 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO; O 1. NÃO FOI CONHECIDO.